Tribunal: TJES
Processo: 5000013-34.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-34.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CICERO JOSE ASSAD PEREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000013-34.2022.8.08.0004

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: CICERO JOSE ASSAD PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RÉU REVEL. REVELIA CONFIGURADA. REVELIA QUE APENAS CONFIGURA COMO RELATIVA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

373, II, CPC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que possui uma casa de veraneio em Anchieta/ES e que em 03/2021 recebeu uma fatura no valor de R$ 1.755,45 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e que a aludida casa está fechada e nem possuía a época caixa d'água, dessa forma não seria possível o consumo 125m3, e que em todos os outros meses pagou o consumo mínimo, comprovando que em a fatura de 03/2021 estava em desproporcionalidade com os outros meses.

Em sede de sentença, o juízo a quo decretou a revelia do requerido e condenou a requerida a suspender a cobrança da fatura de 03/2021 e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 4116931), o Recorrente sustenta a nulidade da sentença, considerando que a revelia apenas apresenta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Aduz que a cobrança é legítima, pois partiu de correta medição de consumo. Relata que a residência possui reservatório, anexando à contestação telas sistêmicas que comprovam o uso esporádico de água na residência em determinados períodos.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que o autor comprova em ID 4116890, 4116885, 4116886, 4116887, 4116888 e 4116889 que o consumo de água na residência era mínimo, desta forma a cobrança também era sobre o valor mínimo. Tal fato se corrobora na contestação da requerida que projetou que em determinado período de consumo maior na residência, poderia chegar a 27m3 em 31 dias, Todavia, a aludida fatura teve registrado consumo de 125m3, muito acima da média de utilização normal, ou até mesmo em períodos de maior consumo.

Desta forma é possível verificar que mesmo que em determinados períodos seja utilizada a água da residência acima do mínimo, não possui fundamento o valor exorbitante cobrado pela recorrente. Verifico também que o recorrente alega que a requerida possui reservatório de água. No entanto, não comprova que a época dos fatos o autor possuía tal reservatório e mesmo que possuísse e fosse fator determinante para o aumento do consumo, este aumento permaneceria nos meses seguintes, fato que não ocorreu.

Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)